Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-38.2009.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000957-38.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE COISA JULGADA; POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELA 2ª. VOGA (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO); E, TAMBÉM POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDDINO DA SILVA).
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Relatório – VITALINO DALLA BONA ingressou perante a 1ª. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra com um processo que denominou de INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos.

Causa de pedir – Sustentou o autor, ora apelante, que no ano de 1987 contraiu dois empréstimos junto à citada instituição financeira, Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de números 87/0088-2 e +87/00-41-0, com vencimentos para 15/08/1988. Que, apesar de quitados tais títulos, a instituição financeira, ora apelada, protocolizou Juno ao Banco do Estado de Mato Grosso, uma comunicação de irregularidade de crédito/rural, desvio de finalidade em relação ao penhor oferecido sem a necessária remissão, que fora encaminhada pela Superintendência Regional de Operações de Mato Grosso ao Departamento de Crédito Rural – Divisão de Impedimento do Cadastro do Banco Central do Brasil, protocolo datado de 21/12/88, sendo esta data, segundo o alegado, um marco inicial onde deixou de ser produtor rural. Que, em face do acontecido, não mais pode formalizar empréstimos e que concluiu pela venda da sua propriedade. Sustentou, ainda, que, em face do exposto, teve que responder a processo crime. Em face da síntese fática acima tratada, pretendeu o autor/apelante VITALINO DALLA BONA, em sede da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que o BANCO DO BRASIL S/A, pertinentes ao período de 2002/2003 a 2008/2009 e, de igual forma apurou, através de LUDO TÉCNICO, que pretende ser considerado, até a safra de 2023/2024.

Do pedido – Em face do exposto, o autor/apelante pretendeu a rigor do requerimento constante da inicial, a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes, a partir do ano de 2002 até a o efetivo cumprimento da tutela jurisdicional.

Da sentença - – Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso – FLÁVIO MALDONADO DE BARROS – sentença de fls. 1.059/1074verso, fazendo as suas considerações, isto é, anotando serem os danos meramente hipotéticos e que situação idêntica já foi tratada através dos autos de número 159/2002, período anterior a este, não acolheu a pretensão trazida pelo Senhor VITALINO DALLA BONONA e julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO e, por conseqüência, condenou o autor/apelante, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa; suspensa sua exigibilidade por força de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita, Lei 1.060/50 e artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Do recurso – Sustentou o apelante que a questão pertinente a existência do ato ilícito e o causador do mesmo, já estão consubstanciados por força da coisa julgada, aspecto que restou anotado quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Apelante no processo de número 159/2002 e que deu ensejo ao recurso de apelação cível número 57.024/2008, apreciada pela colenda 5ª. Câmara Cível deste Tribunal e, naquela época, o recurso foi conhecido e provido para estabelecer, em face da culpa da instituição financeira, pelo pagamento dos LUCROS CESSANTES, correspondentes a safra de 1989/1990 a 2001/2002, que restou frustrada em face dos atos praticados pela instituição financeira. Almejou de conseqüência, a reforma da sentença para acatar totalmente os termos do pedido inicial – Lucros Cessantes a partir da safra 2002/2003 até o cumprimento da obrigação pela instituição financeira.

Sustentou a instituição financeira (apelada) a correção da sentença em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento recursal.

Quanto o bastante. Determino que seja colocado em pauta para julgamento, com as providências necessárias.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

APELANTE
:
VITALINO DALLA BONA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S
/
A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VITALINO DALLA BONA
,contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos
Materiais ajuizada
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, condenando-o ao pagamento de
despesas, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC/15.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia
03
/
06
/2020, em que o eminente
Relator
, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu
parcial
provimento
ao recurso, nos seguintes termos:

“
Com estas considerações, conheço do presente recurso e
lhe dou parcial provimento
para:

(a) – Reconhecer o ato ilícito praticado pelo BANCO DO BRASIL S/A, quando, por conta e risco, depois de quitada a divida por parte de VITALINO DALA BONNA, enviou aquela funesta correspondência que o alijou de sua condição de empresário da área agrícola, nos termos já estabelecidos no julgamento anterior (RAC 57.014/2018).

(2) – Reconhecer a existência dos LUCROS CESSANTES – O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE GANHAR - período de 2002/2003 a 2018/2019, totalizando 16 (dezesseis safras), aplicando-se a média anual de R$ 438.238,42 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e oito reais), em relação a cada safra (o que razoavelmente deixou de ganhar,
artigo 1.059 do CC), com juros de mora de 1% e correção monetária, pelo INPC/IGPM, a partir do ano seguinte de cada safra.

(3) – Condenar o BANCO DO BRASIL S/A, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em consonância com o prescrito
no
§ 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

(
5) – Determinar que a liquidação se faça por meros cálculos aritméticos.
”
.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a i.
Desa
. Clarice Claudino da Silva (1ª Vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem
.

PRELIMINAR D
E
COISA JULGADA

Primeiramente, de se ressaltar que o apelante, em suas razões recursais, alegou que “
propôs ação de indenização por danos materiais, pleiteando, em síntese, o pagamento do que deixou de ganhar em exploração agrícola de imóvel rural por não ter-lhe sido concedido empréstimo, em decorrência de restrição indevida perpetrada pelo Apelado, no período das safras 2002/2003 até a efetivação da tutela judicial, que se limita às safras de 2023/2024, nos termos do laudo técnico, fls. 16, e a perícia de fls. 928/1000 e 1019/1031.
” (ID nº 8296201).

Informou ainda o apelante que,
no ano de 1987
,
contraiu dois empréstimos para custeio agrícola por meio das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 87/00888-2 e nº 87/00441-0, que foram integralmente quitados em 30/08/1988, mas que, apesar disso, na data de 14/09/1988, o apelado denunciou o apelante por desvio/alienação da produção ou bens, objeto do penhor, sem a correspondente remição, sendo encaminhad
o
ao Departamento de Crédito Rural - Divisão de Impedimento de Cadastro do Banco Central do Brasil, protocolo em 21/12/1988.

Sustentou que tal fato se constituiu em restrição indevida, que causou a negativa de financiamentos solicitados e inviabilizou a sua atividade agrícola,
obrigando-o a vender imóvel rural com o qual auferia renda, esta nos valores da perícia acostada aos autos entre as safras 2002/2003 até 2023/2024.

O recorrente narrou que pelos mesmos fatos
, no ano de 2002, promoveu
A
ção
I
ndenizatória
nº
159/2002, com pedido de reparação em danos morais e materiais, que ficaram limitados até a safra ano de 2001/2002.

Com efeito,
d
enota-se
dos autos que os
pedidos daquele processo tiveram parcial procedência
e interposição de Recurso de Apelação, o qual recebeu o nº
57014/2008,
de relatoria do e. Des. Sebastião de Moraes Filho. Confira-se a ementa do citado julgamento:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - ATO INICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMUNICAÇÃO INDEVIDA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO E FRAUDE A PENHOR - PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA COMUNICAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - VALORAÇÃO DA PROVA - LAUDO PERICIAL APRESENTADO COM A INICIAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA - ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RENÚNCIA A PROVA PERICIAL PERTINENTE - APROVEITAMENTO DO LAUDO INICIAL -
DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES
- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO AOS CONTRATOS - ÁREA DE PLANTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Se o inicio de toda situação se deu por ato equivocado da instituição financeira ao expedir ofício para apuração de irregularidades em contrato que já estava extinto por força do pagamento, deve assumir pela conseqüência de seus atos, sendo parte legitima para figurar no pólo
passivo de ação de indenização por danos morais e materiais já que, quem deu causa é que deve arcar com as conseqüências.

Todo mal causado ao ideal das pessoas resultando desgostos, aflições, perturbações psíquicas, interrompendo-lhe o equilíbrio emocional, constitui causa suficiente para a obrigação de indenização. Se, em face de comunicação desastrosa da instituição, o cliente da instituição vê-se alijado de contrair empréstimos bancários por errônea comunicação, tem contra si lançado indevidamente restrição de crédito e chega a responder a inquérito policial e ação penal, por suposta fraude a penhor, este inexistente, em face do pagamento do débito antes mesmo da comunicação, presente está o dano moral, este presumido, não dependendo de comprovação. E, por outro lado, em se tratando de fixação irrisória, levando-se em consideração todos os constrangimentos sofridos pelo ofendido, é de rigor a sua majoração ao patamar mais compatível com a situação.

A parte pode apresentar com a inicial (artigo 427 do CPC), prova pericial para demonstração dos danos materiais (Lucros Cessantes). Se a parte contrária não a impugna totalmente, não se contentando com ataques genéricos, sobretudo quando, após o despacho saneador, a parte não pretende esta prova técnica, renunciando a mesma e ocorrendo o fenômeno da preclusão, este laudo pericial deve ser convalidado e dele o julgador, dentro do seu convencimento, aprovar ou não aquela prova albergada em nosso ordenamento processual.

O lucro cessante, porém, não comporta essa prova absoluta e admite ilações ou presunções, pois que tratamos de fatos não sensíveis, mas prováveis, e, desta forma, desde que demonstradas às situações prescritas, frustrações em relação ao plantio em várias safras pelo ato ilícito do ofensor, possível é a fixação dos lucros cessantes. Havendo divergência no laudo entre a área supostamente que seria plantada, para fins e efeitos de apuração dos lucros cessantes, deve ater-se tão somente a área contratada e constante nas cédulas rurais pertinentes, fazendo a necessária adequação
aritmética por cálculo
proporcional.
”
(TJMT, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 1º/10/2008).

Destaca o apelante
que
já foi decidido pela ocorrência de
ato ilícito, o nexo de causa, a culpa e a responsabilidade civil do
BANCO DO BRASIL
no pagamento de danos morais e lucros cessantes, estes entre as safras anos de 1988/1989 e 2001/2002.

E, n
esse contexto,
alegou
na nova petição inicial
que,
considerando que ano após ano pleiteou a reabilitação da linha de crédito que sempre lhe foi negada, entendeu que não havia lógica em pleitear tão somente indenização referente ao período de 1988 a 2002,
promovendo a
presente
ação, que visa à
condenação complementar
do BANCO DO BRASIL, relativamente aos prejuízos causados.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante a
violação à coisa julgada
no tocante aos fatos. Vejamos:

“
Como já mencionado, os pedidos daquele processo (159/2002) tiveram parcial procedência pelo Egrégio TJMT, Ap. 57014/2008,
que decidiu presentes o ato ilícito, o nexo de causa, a culpa e a responsabilidade civil do Banco do Brasil no pagamento de danos morais e lucros cessantes
, estes entre os anos de 1988 e 2002.
[...]

Diante do deslinde da ação n. 159/2002, tópico anterior,
dessume-se
que
há coisa julgada material para os fatos debatidos nos presentes autos
, em que, equivocadamente, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que não ficou demonstrado o ato ilícito (ato negligente/imprudente
, culpa
, nexo de causa e dano - lucros cessantes).

Somente não há coisa julgada material para a mensuração do lucro cessante no período posterior ao ano 2002
, que é pedido objeto da presente ação e que não foi abrangido pela ação anterior.
”
(ID nº 8296201)
(
g.n
.
)
.

Deveras, a meu ver,
resta configurada a coisa julgada no tocante ao reconhecimento do ato ilícito e,
também
, em relação aos danos decorrentes
–
especialmente os
lucros cessantes – já decididos no RAC nº 57014/2008, inclusive, o julgamento foi mantido, consoante se observa do
REsp
nº 1.679.420-MT
–
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira
(ID nº 31437985)
, onde a matéria controvertida foi devidamente enfrentada e fundamentada
.

Aliás, constou no julgamento do citado Recurso Especial
nº 1.679.420-MT
, julgado em 06/12/2019,
que
:

“
Diversamente do alegado pelo banco, o Tribunal a
quo
informou que
o autor produziu, no momento oportuno, as provas necessárias para condenação de lucros cessantes
, conforme trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:

No caso dos autos, temos que o Senhor VITALINO DALLA BONA, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, com a inicial, apresentou longo laudo conclusivo da existência dos LUCROS CESSANTES
, como pode ser visto no LAUDO PERICIAL de fls. 45/64 e, neste aspecto, a MM. Juíza sentenciante, esquecendo da obrigação que lhe competia, fez vistas grossas ao mesmo. Este laudo foi apresentado pelo autor, com amparo no artigo 427 do Código de Processo Civil (
e-STJ
fl. 1.061)
[...]

Ademais, a Corte estadual analisou detalhadamente o parecer técnico
produzido
unilateralmente pelo recorrido, ponderando todos os argumentos do engenheiro agrônomo para a condenação do banco em lucros cessantes
, assim como a contestação apresentada, concluindo pela ausência de impugnação específica do réu em relação ao parecer técnico
”
(ID nº 31437985) (
g.n
.
)
.

Como se nota, já há decisão sobre o ato ilícito e reconhecimento dos danos
subsequentes
sofridos pelo ora recorrente, os quais já foram devidamente reparados naquela ação, ou seja,
já houve
a
delimitação
dos danos materiais (lucros
cessantes),
do período
a ser indenizado
,
e do
valor
devido
,
diante das provas produzidas e analisadas.

Confira-se a parte dispositiva do v. acórdão do RAC nº 57014/2008
:

“
Com estas considerações, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao interposto pelo Banco do Brasil S/A e dou provimento parcial ao
recursopromovido
por VITALINO DALLA BONNA para majorar os danos morais para R$100.000,00(cem mil reais)
e para condenar a instituição financeira na composição dos danos materiais eriçados na categoria de LUCROS CESSANTES
, devendo ser apurados por cálculo aritmético, levando-se em consideração a perícia trazida para o bojo dos autos, proporcionalmente a uma área plantada de tão somente 1.100 hectares, acrescido da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante do débito atualizado.
” (ID nº
8296207
).

Com efeito, em seu recurso,
o apelante alega que não há coisa julgada apenas no ponto que atine à mensuração do lucro cessante
, pois o pedido imediato é em parte diverso do pedido imediato dos danos materiais dos autos de nº 159/2002, afirmando que “
Aquele possui indenização até a safra ano 2001/2002, ao passo que na presente ação é da safra ano 2002/2003 a 2023/2024, nos limites da perícia.
” (ID nº 8296202).

Ora,
data máxima vênia do entendimento do nobre relator, resta
nítido que o apelante pretende é eternizar/perpetuar o pedido de reparação dos danos
traduzido por
lucros cessantes,

com base em um ato jurídico ocorrido no ano de 1988, do qual o apelante já obteve a justa reparação pelos danos sofridos
,

configurando
sua pretensão n
um espantoso absurdo jurídico
!

Dito em outros termos: o autor apelante quer desenterrar e se valer de uma ação de reparação por ato ilícito julgada em seu favor, com trânsito em julgado, sepultada,
para continuar a perpetuar a reparação de safras posteriores a 2002 e
futuras até 2024! Uma verdadeira mina de ouro de um caso encerrado, finalizado, pretendendo extração de lucros cessantes por mais de 20 anos
!!!

Vejamos outro ponto do recurso, em que o apelante bem demonstra a sua intenção
(petição inicial)
em perpetuar
o pedido de
lucros cessantes,
in
verbis
:

“
Nesse tanto, veja-se que o pedido inicial pleiteia dano material até a efetivação da tutela judicial
, e a perícia judicial limita esse dano até a safra 2023/2024, marco este que limita tal pedido e deve ser obedecido na decisão judicial.
” (ID nº 8296202)
(
g.n
.
)
.

Como sabido,
a coisa julgada não constitui mais um mero efeito da decisão, mas sim uma qualidade representada pela imutabilidade do julgado e seus efeitos, os quais só ocorrerão quando esta não for mais suscetível de reforma por meio de recursos.

A configuração da coisa julgada revela a necessidade social reconhecida pelo Estado
de evitar a perpetuação dos litígios, em favor da segurança jurídica.

Nesse passo, é de
sabença
que a coisa julgada material consiste na autoridade da decisão judicial de mérito, proferida em cognição
exauriente
, que torna imutável e, consequentemente, indiscutível a norma jurídica individualizada contida em sua parte dispositiva (artigos 467 do CPC de 1973 e 502 do CPC de 2015).
Entender diferentemente
, haveria
flagrante violação da norma jurídica vigente, abaixo descrita.

Vejamos o disposto no
s
artigo
s
502
e 507
, ambos
do CPC/15,
in
verbis
:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
[...]

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão.
”
(
g.n
.
)
.

Doutrina abalizada bem elucida a distinção entre a coisa
julgada material
e a
coisa julgada formal
, esta última configurando pressuposto para a formação da primeira:

“
A coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão judicial dentro do processo em que foi proferida, porquanto não possa mais ser impugnadapor recurso - seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo decurso do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno
endoprocessual
, decorrente da irrecorribilidade da decisão judicial. Revela-se, em verdade, como uma espécie de preclusão
[...]
, constituindo-se na perda do poder de impugnar a decisão judicial no processo em que foi proferida. Seria a preclusão máxima dentro de um processo jurisdicional. Também chamada de
‘
trânsito em julgado
’
.
[...]

A coisa julgada material é a
indiscutibilidade
da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro
. Imutabilidade que se opera dentro e fora do processo.
A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável.
Trata-se de fenômeno com eficácia
endo
/extraprocessual.

Percebe-se, contudo, que a coisa julgada formal é um degrau necessário para que se forme a coisa julgada material. Em outros termos, a coisa julgada material tem como pressuposto a coisa julgada
formal.
”
(DIDIER JÚNIOR,
Fredie
; BRAGA, Paula
Sarno
; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2. 8ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 468-469)
(
g.n
.
).

Sob essa ótica,
de se reconhecer que não há mais ato ilícito a ser reparado, sendo certo que, conforme afirmado pelo próprio recorrente, houve COISA JULGADA,
n
ão só em relação ao
ato ilícito ocorrido no longínquo ano de 1988, como também n
o
to
cante
aos
danos dele decorrentes (l
ucros cessantes
)
,
os quais não devem ser eternizados
em nova demanda, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa e ofensa ao previsto no art. 884 do
C
ódigo Civil.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA - AÇÃO DECLARATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO -IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Não é possível a discussão de questões já decididas em ação anterior, que se encontram preclusas, sob pena de violação da coisa julgada - Preliminar acolhida
.
”
(TJ-MG
,
AI: 10000191429448001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado),
j. em
16/02/0020, Data de Publicação: 28/02/2020)
(
g.n
.
)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO - COISA JULGADA - POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
[...]
4
. A autora ainda referiu na petição inicial o ajuizamento anteriormente de ação idêntica (processo nº 0704058-25.2017.8.07.000), mas apenas contra a administradora, Barroso Prestadora de Serviços de Gestão Comercial que se estendeu até a fase de cumprimento de sentença, quando se constatou a inexistência de bens penhoráveis da devedora. Assim, ajuizou esta ação, desta feita contra a operadora do plano de saúde, em que relata os mesmos fatos e formula iguais pedidos. 5. A ré apresentou defesa e foi proferida sentença de improcedência, ao argumento de que teria ficado demonstrada nos autos a rescisão contratual com a ré em maio de 2017, sem que tenha havido repasse de quaisquer valores à Seguros Unimed. 6.
Nesse cenário, entendo configurada a coisa julgada em relação ao pedido inicial, já que fundado na mesma causa de pedir
do processo 0704058-25.2017.8.07.000.
Tem-se operada a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que igual pedido, baseado no mesmo fato
, mas dirigido a pessoa diversa e que poderia ter constado como litisconsorte passivo no primeiro processo já foi julgado procedente. 7.
Solução diversa implicaria a constituição de dois títulos
judiciais baseados no mesmo fato, cuja comprovação dos danos já restou apurada naqueles autos, possibilitando-se, inclusive, enriquecimento sem causa
. 8. Isto posto, conheço do recurso para acolher preliminar de coisa julgada e extinguir o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
[...]
”
(TJ-DF 07048094120198070006 DF 0704809-41.2019.8.07.0006, Terceira Turma Recursal, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. em 04/02/2020
, Data
de Publicação: Publicado no
PJe
: 07/02/2020 . Pág.
: Sem Página Cadastrada)
(
g.n
.
).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
COISA JULGADA - PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1
.
A preliminar de coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição
. 2. Levando em consideração que o embargante, ora apelado, reproduziu o mesmo pedido formulado na ação anulatória nos presentes embargos, pleiteando, ambas, a desconstituição do mesmo crédito tributário, patente a ocorrência da coisa julgada. 3. Sentença parcialmente reformada para extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.
”
(TJ-MG, AC: 10079150244337002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. em 29/03/2019, Data de Publicação: 11/04/2019) (
g.n
.
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL RURAL – RESTITUIÇÃO JÁ EFETIVADA - PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUESTÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL EM
RAI ANTERIOR –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO - PRECLUSÃO – OFENSA À COISA JULGADA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O cumprimento da decisão agravada na pendência de Recurso não implica, necessariamente, na perda do seu objeto, até porque a situação fática será revertida em caso de provimento.
Não cabe a discussão de matérias já enfrentadas relativamente à mesma lide (art. 505 c/c o art. 508 do CPC)
. Deve ser rejeitada a pretensão de aplicação de multa quando não se constata a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.
”
(TJ-MT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI: 10055337620198110000 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, j. em 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019) (
g.n
.
).

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
acolher
a preliminar de coisa julgada
e julgar extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, V, do CPC/15.

Por fim, condeno o autor/apelante ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

MÉRITO

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, conforme exposto pelo e.
R
elator
Des. Sebastião de Moraes Filho
, o pedido do autor/recorrente se refere

à

pretendi
d
a
condenação da instituição financeira
, ora
apelada
,
ao pagamento de
danos materiais
–
lucros cessantes, a partir do ano de 2002 até o efetivo cumprimento da tutela jurisdicional.

Não se deve olvidar que a ação foi julgada improcedente pelo
d.
juiz Dr. Flávio
Maldonado
de Barros
,
por entender
, em suma,

que
os danos
são
meramente hipotéticos e que situação idêntica já foi tratada através dos
A
utos
nº
159/2002
.

Consoante asseverado pelo e.
relator
, mister ressaltar
que
já
tramitou ação idêntica
(Autos nº 159/2002)
e, naquela oportunidade, o autor/apelante
requereu
em face dos atos praticados pela instituição financeira indenização por danos morais e materiais
–
lucros cessantes em relação às safras de 1989/1990 a 2001/2002.

Como dito anteriormente,
houve
a
interposição de recurso de apelação cível (RAC nº
57014/2008
)
, julgado em
1º
/10/2008
, pela C. 5ª Câmara Cível
,
com o parcial provimento do recurso do ora autor/apelante
. Posteriormente,
foi
interposto
o
Recurso Especial
nº
1.679.620 – MT,
sob
a relatoria
do
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, adentrando em relação ao mérito,
onde
o recurso foi
negado
provimento
.

Assim, a meu ver, inconteste que
os fatos relatados na petição inicial já foram julgados e os pedidos foram devidamente apreciados, não sendo crível que os lucros cessantes sejam novamente
analisados com base no mesmo fato
/mesmo ato ilícito
da ação anterior
.

Nesse
sentido, comungo do mesmo entendimento do juiz
a
quo

que bem
julgou improcedente a ação,

fundamentando
que
:

“
[...] Vale abrir
parêntese
s
para dizer que o caso paradigma que envolveu restrição de crédito partira da premissa de que a causa do fracasso da atividade seria multifatorial, jamais podendo considerar, na hipótese de se considerar, que a ausência de crédito fora o único impulsionador da venda do imóvel rural. Conforme já fundamentado, no caso, sequer seria a causa direta e imediata do dano.

Mesmo o laudo pericial de fls. 926/1.001, complementado às fls. 1.019/1.031, não representa o dano em si, mas mera suposição de que, com a restrição do crédito no ano de 1988, no ano de 2002 até o efetivo
cumprimento da tutela jurisdicional, a parte autora ainda teria o imóvel e estaria produzindo sem qualquer empecilho.

Como que elaborado para o vertente caso, é preciso reprisar os seguintes questionamentos:

‘
No caso dos autos, à luz do delimitado pelo acórdão a ser liquidado, dos dados objetivos apresentados e eliminando o evento danoso
-

inscrição
indevida -, é possível afirmar que a empresa autora estaria desde 1992 até os dias de hoje auferindo lucro? É possível afirmar que a empresa autora estaria participando e sagrando-se vencedora das licitações que concorresse? É possível afirmar que, passad
os aproximadamente 25 (vinte e c
inco) anos da data do evento danoso, a empresa atravessaria incólume por mudanças econômicas, políticas, legislativas e pelas oscilações do mercado em que atua? É possível afirmar que a empresa não sucumbiria à concorrência do setor ou, ainda, que não estaria sujeita aos percalços relacionados à gestão do próprio negócio?

A resposta seguramente é negativa. (...)

A reposta, aqui também, é negativa.

Assim sendo, pelo ângulo por último abordado, a pretensão também improcede.
Isso porque o pleito de lucros cessantes apresentados nos vertentes autos (2002 em diante) supera, em muito, o termo final: venda do imóvel (1992), sendo que, acerca do período anterior, já foram discutidos e concedidos, além da reparação extrapatrimo
n
ial, nos Autos n. 159/2002.
”
(ID nº
8296199
)
(
g.n
.
)
.

Não há dúvida de que a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar
configura
uma reação
à
infração cometida, por dolo ou
culpa
, nos termos dos artigos 186 e 927
, ambos
do Código Civil, sendo que a obrigação de indenizar decorre da violação do direito e o dano causado, sendo estes requisitos vistos concomitantemente com o nexo de causalidade.

Todavia, no caso,

já teve decisão sobre a
responsabilidade civil
do apelado
. E

em relação ao período anterior a 2002 os lucros cessantes já foram
concedidos e decididos por este Egrégio Tribunal de Justiça, observando-se o pedido inicial, devido o reconhecimento do ato ilícito, sendo certo que para nova reparação de dano, necessária a existência de fato novo, não se podendo renovar ato ilícito
ad
eternum
e, por consequência, eternizar os danos.

Aliás, não se deve olvidar que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais
julgar questão decidida
.

A meu ver, a concessão de novos lucros cessantes – pedido desta ação – causa insegurança jurídica à instituição financeira de sempre
, eternamente,
ser questionada judicialmente pelo
mesmo
fato
em novas e sucessivas demandas
e, assim, nunca ter paz.

Na realidade, julgar a ação procedente

configura
verdadeira injustiça, porque o autor/apelante pretende novos danos materiais/lucros cessantes, com fundamento em fato anterior
já julgado e definida
a reparação dos danos sofridos, não se tratando a situação posta de novo fato.

Portanto, considerando que o instituto da segurança jurídica é de vital importância para o ordenamento jurídico, pois coloca fim ao processo e
à
discussão,
não há dúvida de q
ue a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante de todo exposto, peço vênia ao eminente relator, pois ouso pensar de forma diferente,
pois se h
ouve a reparação do dano
na Ação nº 159/2002
e não podemos a cada safra reviver um dano ocorrido no ano de 198
8
(restrição indevida)
.

Diante do exposto

e sem maiores delongas
, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
negar provimento ao recurso
, a fim de manter a sentença que julgou improcedente a ação.

Por fim, a verba honorária devida pelo autor/apelante comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000597-38.2009.8.11.0055

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Pedi vista para analisar melhor os fatos, em especial se é possível rediscutir questão acobertada pela coisa julgada.

Conforme minuciosamente relatados pelos Eminentes Pares,
Vitalino Dalla Bona
foi produtor rural em Tangará da Serra e,

em 1987, aderiu a 02 (duas) Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias, ambas vencidas em 15/08/1988 e quitadas fora do vencimento, em 30/08/1988.

A despeito de adimplidas as obrigações,
em 21/12/1988, a instituição credora
Banco do Brasil S.A
. protocolizou no extinto Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT a comunicação de irregularidade de crédito rural, o que deu causa à restrição de crédito junto à Divisão de Impedimento de Cadastro do Banco Central do Brasil.

Exsurge da petição inicial que a atitude do Banco provocou inúmeros prejuízos ao produtor rural, pois este nunca mais conseguiu obter crédito para dar continuidade na sua atividade, deixando de auferir lucros a partir da Safra de 1989/1990.

Além disso, o Apelante disse que foi forçado a alienar o imóvel rural, que possuía pouco mais de 1.300 hectares, além de ter que provar a sua idoneidade moral em Processo-Crime instaurado para apurar o suposto desvio da verba rural, passando a sobreviver da ajuda financeira de parentes e amigos.

Inconformado com toda essa situação, em
24/10/2002
, o Apelante ajuizou ação idêntica a esta, notadamente a Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais n.º 159/2002, que tramitou na Comarca de Tangará da Serra.

Naquela oportunidade, o Apelante requereu a reparação civil em virtude do ilícito civil cometido pelo Banco Apelado, deixando claro que os lucros cessantes se circunscreveram à impossibilidade de plantar na sua área rural durante as
Safras de 1989/1990 até 2001/2002
. Além do mais, pugnou pela indenização por danos morais.

Conquanto a sentença tenha sido de parcial procedência, o Apelante conseguiu revertê-la por meio do RAC n.º 57.014/2008, também de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, à época membro da 5.ª Câmara Cível, cuja ementa ficou assim redigida,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - ATO INICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMUNICAÇÃO INDEVIDA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO E FRAUDE A PENHOR - PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA COMUNICAÇÃO - INEXISTÊNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - VALORAÇÃO DA PROVA - LAUDO PERICIAL APRESENTADO COM A INICIAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA - ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RENÚNCIA A PROVA PERICIAL PERTINENTE - APROVEITAMENTO DO LAUDO INICIAL - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO AOS CONTRATOS - ÁREA DE PLANTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Se o inicio de toda situação se deu por ato equivocado da instituição financeira ao expedir ofício para apuração de irregularidades em contrato que já estava extinto por força do pagamento, deve assumir pela consequência de seus atos, sendo parte legitima para figurar no pólo passivo de ação de indenização por danos morais e materiais já que, quem deu causa é que deve arcar com as consequências.

Todo mal causado ao ideal das pessoas resultando desgostos, aflições, perturbações psíquicas, interrompendo-lhe o equilíbrio emocional, constitui causa suficiente para a obrigação de indenização. Se, em face de comunicação desastrosa da instituição, o cliente da instituição vê-se alijado de contrair empréstimos bancários por errônea comunicação, tem contra si lançado indevidamente restrição de crédito e chega a responder a inquérito policial e ação penal, por suposta fraude a penhor, este inexistente, em face do pagamento do débito antes mesmo da comunicação, presente está o dano moral, este presumido, não dependendo de comprovação. E, por outro lado, em se tratando de fixação irrisória, levando-se em consideração todos os constrangimentos sofridos pelo ofendido, é de rigor a sua majoração ao patamar mais compatível com a situação.

A parte pode apresentar com a inicial (artigo 427 do CPC), prova pericial para demonstração dos danos materiais (Lucros Cessantes). Se a parte contrária não a impugna totalmente, não se contentando com ataques genéricos, sobretudo quando, após o despacho saneador, a parte não pretende esta prova técnica, renunciando a mesma e ocorrendo o fenômeno da preclusão, este laudo pericial deve ser convalidado e dele o julgador, dentro do seu convencimento, aprovar ou não aquela prova albergada em nosso ordenamento processual.

O lucro cessante, porém, não comporta essa prova absoluta e admite ilações ou presunções, pois que tratamos de fatos não sensíveis, mas prováveis, e, desta forma, desde que demonstradas às situações prescritas, frustrações em relação ao plantio em várias safras pelo ato ilícito do ofensor, possível é a fixação dos lucros cessantes
.

Havendo divergência no laudo entre a área supostamente que seria plantada, para fins e efeitos de apuração dos lucros cessantes, deve ater-se tão somente a área contratada e constante nas cédulas rurais pertinentes, fazendo a necessária adequação aritmética por cálculo proporcional.
”(TJMT, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 1º/10/2008). (sem destaques no original)

Por se mostrar relevante, transcreve o dispositivo do acórdão proferido no RAC n.º 57.014/2008,
in verbis
:

“Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
nego provimento
ao interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
dou parcial provimento
ao recurso aviado por
VITALINO DALLA BONA
para majorar os danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
condenar a instituição financeira na composição dos danos materiais eriçados na categoria de LUCROS CESSANTES
, devendo ser apurado por cálculo aritmético, levando em consideração a perícia trazida para o bojo dos autos, acrescido da condenação em custas processual e honorária advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante do débito.

Os juros de mora e correção monetária, em relação aos danos morais incidirão os primeiros (juros de mora) a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data”. (sem destaques no original)

Especificamente sobre os juros de mora, o nobre Relator do RAC n.º 57.014/2008 os adequou em sede de Aclaratórios, a fim de que fossem calculados 0,5 % (meio por cento) ao mês até a entrada em vigor do CC/02 e, após a sua vigência, de 1% (um por cento) ao mês.

Adverte-se que o julgado proferido no RAC n.º 57.014/2008 foi confirmado REsp n.º 1.679.620 – MT, não tendo sido admitido o RE n.º 773.300, dando causa à
coisa julgada material
, cuja baixa definitiva à origem se deu em
11/12/2013
, o que deu ensejo ao cumprimento de sentença que, segundo memorial apresentado pelo Banco Apelado, já foi liquidado, não se podendo reavivar a matéria já decidida.

A despeito disso, em 19/12/2008, o produtor rural Apelante constituiu novo patrono que, sob a singela tese de que “
n
ão há lógica em se pleitear tão-somente a indenização para o período de 1988/2002, como fora feito pelo antigo e ilustre causídico do Sr. Vitalino
”, pugnou pela
condenação complementar dos lucros cessantes
, a fim de que o Apelado pague por aquilo que o Apelante deixou de lucrar
a partir da Safra de 2002/2003 até o efetivo cumprimento da tutela jurisdicional
.

O Apelante estribou seu inusitado pedido no fato de que a causa de pedir, notadamente o ilícito cometido pelo Banco Apelado em virtude da restrição indevida ao crédito ocorrida em 21/12/1988, já não comportava mais discussão, haja vista já estar acobertada pelo manto da coisa julgada nos autos do RAC n.º 57.014/2008, de maneira que o pedido complementar ora apresentado não estaria adstrito a esse instituto (coisa julgada).

Segundo ilações do Apelante, os danos causados pelo Apelado se perpetuam até os dias atuais. Isto é, o Apelante visa transferir todo o fardo da sua bancarrota agrícola à instituição bancária Apelada por prazo indeterminado, como se o Apelado tivesse de pagar,
ad eternum
, pelo erro cometido em 21/12/1988, já que, nesta lide, o Apelante optou em não fixar marco final dos lucros cessantes.

Ao proferir seu substancioso voto, o ilustre Relator fez a seguinte analogia. Já que, no Supremo Tribunal Federal, vigora o Verbete Sumular n.º 239, com a seguinte redação: “
Decisão que declara indevida a cobrança de imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”,
certamente, “
Decisão que julga procedente o pedido em relação aos lucros cessantes pertinentes às safras de 1989/1990 a 2001/2002, não faz coisa julgada em relação às safras posteriores”.

Sem embargo ao entendimento do nobre colega, com todas as
vênias
, filio-me ao entendimento da Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
, notadamente no trecho do seu voto em que diz,
in verbis
:

Sob essa ótica, de se reconhecer que não há mais ato ilícito a ser reparado, sendo certo que, conforme afirmado pelo próprio recorrente, houve COISA JULGADA, não só em relação ao ato ilícito ocorrido no longínquo ano de 1988, como também no tocante aos danos dele decorrentes (lucros cessantes), os quais não devem ser eternizados em nova demanda, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa e ofensa ao previsto no art. 884 do Código Civil.

Com efeito, o objeto do processo é identificado a partir da teoria dos três
eadem
, que consiste nas partes, na causa petendi e no pedido, servindo para distinguir as ações, tal como disposto no art. 301, § 2.º, do Código Processual de 1973.

As partes e o pedido configuram a relação subjetiva da ação, ao passo que a causa de pedir se enquadra na dimensão objetiva. Nessa esteira, é certo que não há no CPC (seja de 1973 ou de 2015) que ligue a
causa de pedir
aos limites da coisa julgada.

Aliás, é por essa razão que se entende não haver coisa julgada sempre que a
causa de pedir for alterada
, podendo se afirmar que, havendo duas causas de pedir diversas, duas ações são possíveis de ser manejadas distintamente, ainda que estas tenham as mesmas partes e o mesmo pedido.

Em razão disso, a modificação dos fatos constantes na petição inicial é perfeitamente aceitável em momento posterior, concluindo-se que todos os fatos passíveis de alegação estarão contidos na sentença, ainda que não tenham sido alegados anteriormente, pois a causa de pedir foi delimitada pela qualificação jurídica apresentada, o que não é o caso dos autos.

O Apelante não alterou, em absolutamente nada a causa de pedir. Ao contrário, estribou pedido complementar em
causa de pedir idêntica
àquela apresentada na
Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais n.º 159/2002, o que, por si só, obsta o processamento desta demanda, pouco importando se o pedido difere no tocante o lapso dos lucros cessantes.

Ora, se não há alteração da causa de pedir em relação àquela já enfrentada e julgada, ou seja, se inexiste fato novo capaz de provocar novo posicionamento do Estado-Juiz, não há motivos para o processamento desta demanda, estando diante de verdadeiro absurdo jurídico.

Se o advogado que patrocinava o Apelante nos idos de 2002 entendeu que os danos materiais sob o viés dos lucros cessantes se limitaram à perda da chance de lucrar na produção das
Safras de 1989/1990 até 2001/2002
, indaga-se: qual é o evento inovador que alterou o substrato fático da lide já julgada? Em qual ilícito civil novo o Banco Apelado incorreu para que os lucros cessantes tenham se perpetuado até os dias atuais?

Esta demanda não apresenta causa de pedir mais abrangente que a
Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais n.º 159/2002; na verdade, são processos idênticos, com o único e exclusivo objetivo de “complementar os lucros cessantes”, o que não se admite, pois a chance de o Apelante dizer o seu direito no tocante à extensão dos danos já se encerrou, sendo vedada a reabertura dessa discussão, principalmente porque não há fato novo (causa de pedir inovadora) que provoque o julgador a decidi-la novamente.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

O artigo 474 do Código de Processo Civil estabelece que, passada em julgado a sentença de mérito, 'reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento como à rejeição do pedido'. Trata-se da chamada eficácia preclusiva da coisa julgada.

No caso concreto, o autor deveria ter deduzido todas as alegações relativas ao benefício de aposentadoria que pretendia no processo anteriormente ajuizado, bem como todos os períodos nos quais pretendia o reconhecimento do tempo de serviço especial.

Assim,
a coisa julgada atinge o pedido e a sua causa de pedir, sendo certo que sua eficácia preclusiva (artigo 474 do CPC) impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior.
(TRF-4 - AC: 50109016720134047200 SC 5010901-67.2013.404.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 07/04/2015, QUARTA TURMA) (sem destaques no original).

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao nobre Relator para acompanhar a 2.ª Vogal e
acolher a preliminar de coisa julgada
. De conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Ratifico a condenação do Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios devem ser equivalentes a 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, sob condição suspensiva de exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020